Tribunal: CARF
Processo: 18220.728104/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.728104/2020-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.989 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
DOLPHIN DRILLING PERFURACAO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.728104/2020-13
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
010.457, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 04 que julgou
procedente em parte a impugnação.
A Contribuinte pretendia através da PER/DCOMP de no.
30854.71885.300615.1.3.02-0345, compensar os débitos informados com suposto crédito de
saldo negativo de IRPJ ano calendário 2014 no valor de R$ 806.572,76 no processo
administrativo no. 12448.913055/2017-68.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 806.572,76, resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 403.286,38) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A CODAR de Brasília- DF lavrou no dia 13 de Outubro de 2020 o Auto de
Infração No. 01.05736/2020 em face da Dolphing Drilling Perfuração Brasil Ltda, cujo teor
segue abaixo (e-fl. 2/4):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 806.572,76
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 403.286,38
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 12448.913055/2017-68
(compensação de crédito tributário de IRPJ, apurado no ano calendário de 2014, exercício 2015,
mediante a utilização da PER/DCOMP no. 30854.71885.300615.1.3.02-0345 com demonstrativo
de crédito, no valor nominal de R$ 806.572,76.
Asseverou que a multa aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74,
da Lei 9.430/96 que prevê a incidência da multa de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedidos de compensações não homologadas é ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que o AIIM seja julgado improcedente e que seja reconhecida a
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de 50% devendo ser cancelado integralmente o
crédito tributário constituído pelo mesmo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 104-010.457/DRJ04

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte (e-fls. 27/35).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 51/63):
“DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA, sociedade limitada, com sede
no Município do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, Rua da Candelária no 60, Salas
901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, Centro, CEP:
20091-020, inscrita no CNPJ sob o no 03.741.603/0001-32, doravante denominada
“Recorrente”, tendo tomado conhecimento, em 1o de dezembro de 2022, do v. acórdãos no
104-010.457 e no 104-010.441, proferidos pela 5a TURMA DA DRJ04, no bojo dos
processos acima identificados, de seu interesse quer contra ele recorrer apresentando,
tempestivamente, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para o CONSELHO
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF, o que faz com fundamento no
art. 33 do Decreto 70.235/72, com suas posteriores alterações, e nos termos do arrazoado
anexo, que requer seja recibo e devidamente encaminhado para este C. Órgão.
I. DOS FATOS
1. Em junho de 2015, a Recorrente procedeu à compensação de débitos de IRPJ e CSLL,
por meio do PER/DCOMP no 30854.71885.300615.1.3.02-0345.
2. Compensações essas efetuadas com o saldo negativo de IRPJ, do exercício 2015 (ano-
calendário 2014), no valor original de R$ 806.382,32, conforme demonstrado no
PER/DCOMP no 14564.45470.300615.1.2.02-0019 (já acostado aos autos).
3. Com se observa no Despacho Decisório no da Comunicação: 128320435, emitido em
01/12/2017 (já acostado aos autos), referente a não homologação das compensações
descritas no item 1, sob a justificativa de “... Valor do saldo negativo informado na ECF:
R$ 0,00”.
4. Devido a um erro material na ECF 2015 (Ano- Calendário 2014), transmitida em
30/09/2015,
número
de
recibo:
7A.23.D8.8B.2C.A9.16.B4.99.CA.E9.71.45.A0.30.86.87.96.0E.C3-1,
a
Recorrente
deveria preencher o Registo N630 (Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real), para
que, deste modo, o sistema verificasse a composição do saldo negativo correto.
5. A Recorrente efetuou a retificação da ECF 2015 (ano calendário 2014) transmitida em
12/01/2018,
recibo
no
BF.BD.C7.24.20.E3.A9.B0.CA.D0.3C.E.A.07.C0.43.3C.DF.59.55.83-4,
corrigindo
o
Registo N630 (Apuração do IRPJ com Base no Lucro Real), conforme item anterior. Ou
seja, antes, inclusive, da materialização da cobrança sob discussão.
6. Com base no exposto, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
solicitando a análise do crédito tomando por base a ECF 2015 (ano-calendário 2014)
Retificadora, transmitida em 12/01/2018, e a consequente homologação integral do PER
no 14564.45470.300615.1.2.02-0019 e da DCOMP no 30854.71885.300615.1.3.02-0345.
7. A Manifestação de Inconformidade foi analisada e julgada nos autos do Processo no
12448.913.055/2017-68, no qual foi emitido o Despacho PER/DCOMP no 49.038/2022,
que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pela Recorrente no valor
original de R$ 676.913,76 e homologou as compensações vinculadas ao presente
processo até o limite desse crédito, efetuando a compensação dos débitos, conforme
demonstrativo de fls. 72. Restou saldo devedor no processo de cobrança no montante
original de R$ 90.804,17.
8. Em 13/10/2020 foi lavrado o Auto de Infração No 01.05736/2020- Multa Isolada por
Compensação Não Homologada, no valor de R$ 403.286,38, representando 50% sobre o
valor crédito R$ 806.572,76, presente na DCOMP no 30854.71885.300615.1.3.02-0345,
transmitida pelo contribuinte em 30/06/2015.
9. A Recorrente efetuou a solicitação da impugnação da Multa (Processo no
18220.728104/2020-13), pois o valor do crédito estava em julgamento no Processo no
12448.913055/2017-68, relativo à análise do saldo negativo de IRPJ.
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

12. A Autoridade Administrativa alega não ter homologado integralmente a compensação
realizada pela Recorrente nas PER/DCOMP devido a “Receita de Serviços da ECF que
está a menor que a correspondente nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras”.
13. Diante disso, não pode ser a Recorrente prejudicada com o não reconhecimento de
sua compensação cujo crédito está respaldado e devidamente constituído em suas
obrigações acessórias (ECF e PER/DCOMPs), bem como, consta em sua integralidade no
sistema da própria Receita Federal do Brasil (SCC- Sistema de Controle de Crédito e
Compensação), devido a mera presunção da Autoridade Fiscal de que “o montante
integral das receitas não compôs integralmente a base de cálculo do imposto de renda”.
II. DO DIREITO
DAS PRELIMINARES DE CABIMENTO
14. Trata-se de Decisões proferidas em primeira instância pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRF), presente no artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, portanto cabível, no caso, o presente Recurso Voluntário
DE TEMPESTIVIDADE
15. Tendo a “Recorrente” tomado ciência dos Acórdãos DRJ04 no 104-010.457 e no 104-
010.441 em 01/12/2022, o prazo final para apresentação tempestiva do Recurso
Voluntário encerrar-se-á em 02/01/2023, conforme disposto no parágrafo único do art. 5o
do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
16. No presente caso, tendo a “Recorrente” tomado ciência em 01/12/2022 (quinta-feira),
do julgamento que julgou improcedente, em parte, as Manifestações de Inconformidade, a
contagem para a apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em 02/12/2022 (sexta-
feira) tendo como termo final o dia 02/01/2023 (segunda-feira).
17. Ainda que o presente Recurso Voluntário esteja sendo apresentado no prazo legal, nos
termos ADN COSIT No. 15 de 12/07/1996, suscita a “Recorrente” a tempestividade desta,
tendo em vista como se verificará adiante, que o referido Despacho Decisório carece ser
revisto de ofício pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 149 do
CTN.
DO MÉRITO
18. É importante frisar que, desde o advento da atual Carta Magna, o processo
administrativo foi elevado a nível Constitucional, juntamente com os princípios a ele
atinentes, como o da verdade material (real), segundo o qual, qualquer que seja o
procedimento fiscal ou processo administrativo, nunca se inibe a busca da efetividade dos
fatos e circunstâncias que possam caracterizar, ou não, a responsabilidade ou o direito do
contribuinte in verbis:
(...)
21. Dessa forma, deve buscar a D. Administração a verdade real, não podendo deixar de
homologar a totalidade dos créditos pleiteados da Recorrente sob a argumentação, repisa-
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

se, de fato presumido que “o montante integral das receitas não compôs integralmente a
base de cálculo do imposto de renda”.
22. O Saldo Negativo de IRPJ objeto das compensações questionadas foi composto de
Retenções na Fonte, Pagamentos e Demais Compensações, conforme corrobora o
mencionado Acórdão 104-010.441- 5a Turma da DRJ04 (fls. 38 e 67), abaixo
reproduzido:
(...)
23. A própria Autoridade Fiscal corroborou o valor de Retenções na Fonte no montante
de R$ 518.933,48, que efetivamente foi o valor informado pelas Fontes Pagadoras nas
correspondentes DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte).
(...)
24. A Autoridade Fiscal alega que o montante da receita de serviços (R$ 10.391.397,96)
constante na DIRF está incompatível com os montante oferecidos à tributação na ECF
(R$ 7.771.639,11), limitando o aproveitamento dos valores retidos na fonte a proporção
da receita informada na ECF.
25. Ocorre que, a própria Fonte Pagadora declarou em sua DIRF o valor total retido da
Recorrente, repisa-se, montante esse reconhecido pela própria Autoridade Fiscal não
podendo a ora Peticionante ser eventualmente prejudicada se a Fonte Pagadora, a título de
exemplo, tenha efetuado em 2013 retenções sobre receitas que foram devidamente
reconhecidas pela Recorrente no exercício anterior.
26. Nesse sentido, abaixo e anexo (doc. 1) o quadro demonstrativo das receitas apuradas
pela Recorrente no exercício 2014.
27. Ademais na análise da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 2014, a Autoridade Fiscal
limitou-se a considerar a receita declarada apenas no item “3.01.01.01.01.06- Receita da
Prestação de Serviços no Mercado Interno”, no montante de R$ 7.771.639,11, sendo
correto também considerar que parte da receita foi declarada no item “3.01.01.01.01.98-
Outras Atividades da Receita Geral”.
28. Corroborando que o rendimento tributável na DIRF (R$ 10.391.397,96), encontra-se
totalmente declarado na ECF 2014, anexamos ainda, referente a 2014:
(a) o razão contábil da conta “3.1.01.02.01.3000003 (doc.02),
(b) o razão contábil da conta “3.1.01.02.01.3000022” (doc. 03) e referente a 2013
(c) o razão da contábil da conta “0003100006- Income Charter Rate” (doc. 04), bem
como as NFs emitidas para a Fonte Pagadora Petróleo Brasileiro S/A- Petrobrás no
exercício de 2014 (doc. 05).
29. Ressaltamos que as informações dos razões contábeis foram extraídas das ECD
(Escrituração Contábil Digital) que constam na base de dados da própria Receita Federal
do Brasil.
30. A Autoridade Fiscal não buscou a verdade material, simplesmente presumiu e
limitando o valor das retenções ao valor de apenas um item da receita declarada na ECF.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

31. A DRJ pode de ofício, independentemente de requerimento, na forma do art. 18 do
Decreto no 70.235/72, determinar a realização de diligências para aferir a autenticidade,
ou não, do crédito declarado pelo contribuinte, inclusive o valor da receita declarada e
devidamente tributada no ano calendário de 2014 e também anteriores.
(...)
36. Como se vê, o v. acórdão recorrido não pode prosperar, devendo ser reformado, nos
termos aqui expostos e justificados, com todo respeito.
IV- DO PEDIDO
37. Por todo o exposto, a “Recorrente” requer:
(a) que sejam as preliminares de cabimento e tempestividade CONHECIDAS e de seu
mérito PROVIDAS para admissibilidade do recurso;
(b) que seja o presente Recurso Voluntário integralmente CONHECIDO e PROVIDO,
com o reconhecimento do direito creditório e a homologação total dos pedidos
administrativos feitos pela Recorrente e o consequente cancelamento de todas as
respectivas cobranças;
(c) que se V. Sas. entenderem necessário, seja convertido o presente julgamento em
diligência de procedimento fiscal, para examinar os documentos comprobatórios das
alegações trazidas aos autos, sob a luz do princípio da verdade material;
(d) que o processo no 18220.728104/2020-13 (Multa Isolada por Compensação Não-
Homologada) tenha a sua exigibilidade suspensa até o julgamento do presente recurso,
considerando que encontra-se apensado ao presente processo; e
(e) por oportuno, protesta desde já pela produção de todas as provas em Direito
admitidas”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 403.286,38, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 12448.913055/2017-68, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Sobrestamento

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 12448.913055/2017-68.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 12448.913055/2017-68,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.728104/2020-13

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 147
DF CARF MF
Original